Tribunal: TJDFT
Processo: 0733960-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733960-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MVP COMERCIO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MVP COMERCIO DE IMOVEIS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que recebeu uma intimação demolitória; que foi multada ante o não atendimento da intimação. Diz que a discussão se refere ao fato de a obra estar ou não sendo realizada em área pública e sobre a necessidade ou não de licença prévia para a manutenção de cerca no local das obras. Afirma que exerce detenção de área verde ao utilizar o cercado e que a determinação de demolição da agravante fere a isonomia em relação aos demais imóveis que possuem cerca. Requer a concessão de tutela antecipada, ante o preenchimento dos requisitos legais e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido, no Id no. 50218402. Foi indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada. Em contrarrazões recursais (Id no. 52433843), o Distrito Federal pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A 1a Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (Id no. 52576241), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença nos autos principais. É o relatório. DECIDO: Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 175034048 dos autos no. 0731479-92.2023.8.07.0001), na qual, inclusive, o juízo denegou a segurança. Posto isso, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador